Tribunal: TJDFT
Processo: 0735554-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE JUNTADA. DOCUMENTO NECESSÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação cominatória e indenizatória ajuizada contra a construtora de imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida sob fundamento de vícios construtivos e materiais de baixa qualidade.
2. Decisão anterior – A sentença indeferiu a inicial, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, do CPC, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Não houve condenação em custas e em honorários advocatícios.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se petição inicial foi devidamente instruída com documentos essenciais à propositura da ação e se era necessária a juntada da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel.
III – Razões de decidir
4. No processo em exame, o contrato para aquisição do imóvel pelo PMCMV foi celebrado pela autora e seu cônjuge que, posteriormente, se divorciaram, não havendo no processo informação acerca da partilha do bem.
5. A certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel era documento necessário para se aferir a legitimidade ad causam da autora e a necessidade de inclusão de terceiro na lide, razão pela qual a sua não juntada, mesmo facultada a emenda, autoriza o indeferimento da petição inicial.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 115, I, 320, 321, caput e parágrafo único, 330, IV, e 485, I.